Tribunal: STF
Processo: RE 520185
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. ALEGADA
   OMISSÃO NO TOCANTE AO REAJUSTE PELA ORTN. INEXISTÊNCIA.
A
   questão suscitada no agravo regimental não foi debatida pela
   Corte de origem, nem fez parte das razões do recurso
   extraordinário, constituindo-se em inovação insuscetível de ser
   apreciada nesta oportunidade.
Agravo regimental
   desprovido.